Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-12.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006680-12.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANETE MACEDO AMARANTE - CPF: 791.373.931-20 (RECORRIDO), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), RENATA DA COSTA SILVA - CPF: 031.941.411-63 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0022-37 (RECORRENTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE PRODUTO. BOMBA DE ÓLEO. DANOS EM MOTOR AUTOMOTIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando a fornecedora ao pagamento de danos materiais e morais em razão de suposto vício em bomba de óleo que teria causado a destruição do motor de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a causa comporta tramitação no Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial técnica; (
ii
) estabelecer se a prova documental unilateral é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o vício do produto e o dano alegado; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais limita-se a causas de menor complexidade, sendo incompatível com demandas que exigem prova pericial técnica aprofundada para apuração de nexo causal.

A controvérsia sobre a origem da falha mecânica e a extensão dos danos ao motor exige conhecimento técnico especializado, não sendo passível de
ução
por prova exclusivamente documental.

Laudo produzido por mecânico contratado pela própria parte autora possui natureza unilateral e carece de imparcialidade, não sendo suficiente para fundamentar condenação.

As inconsistências temporais entre a aquisição da peça e os serviços realizados, bem como a inclusão de itens sem relação direta com o motor, evidenciam a necessidade de prova técnica para delimitação do dano.

O julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de perícia técnica configura cerceamento de defesa e compromete o contraditório.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação do nexo causal e da extensão do dano, nos termos do sistema jurídico vigente.

A complexidade probatória impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com possibilidade de
repropositura
no juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial técnica para apuração de vício em componente automotivo e nexo causal torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. Prova unilateral produzida por profissional contratado pela parte não substitui a perícia judicial imparcial. 3. O julgamento antecipado do mérito sem produção de prova técnica essencial configura cerceamento de defesa. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração do nexo causal e da extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995,
arts
. 3o, 51, II, e 55; CPC, art. 373; CC, art. 944; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019218-37.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2025; FONAJE,
Enunciado
54.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada (ID 354519861) contra a sentença (ID 354519860) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 354518876). A demanda de origem versa sobre ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela parte consumidora, na qual se alega a ocorrência de vício em uma bomba de óleo adquirida no estabelecimento da recorrente, fato que teria provocado a completa destruição do motor de um veículo modelo VW
Amarok
. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 18.485,00, além de compensação por danos morais
fixada em R$ 3.000,00. Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, fundamentada na necessidade de produção de prova pericial técnica complexa, argumentando que a documentação apresentada é insuficiente e unilateral. Aponta a existência de discrepâncias temporais e materiais nas notas fiscais (
IDs
354518889 e 354518890) e nos documentos de pedido (ID 354518882) e defende a ocorrência de restrição indevida ao direito de defesa diante do julgamento antecipado do mérito. A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 354519866), pugnando pela manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

2. FUNDAMENTAÇÃO

Passo à análise das razões recursais, registrando inicialmente que a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível merece integral acolhimento, circunstância que afeta a própria viabilidade de tramitação da demanda neste rito e prejudica a análise do mérito da causa.

2.1. Da incompetência do Juizado Especial e a necessidade de perícia técnica complexa

O microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, limita sua competência às causas de menor complexidade, conforme determina de forma clara o seu artigo 3o. A complexidade, para fins de fixação de competência neste rito sumaríssimo, não reside na tese de direito material em discussão, mas sim na natureza da prova necessária para a solução definitiva da controvérsia, conforme orienta com precisão o Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE). No caso concreto submetido a julgamento, a controvérsia não se limita à simples existência de um vício na bomba de óleo, um fato que já foi parcialmente admitido pela empresa recorrente quanto ao item específico. O ponto central da lide reside na necessária demonstração do nexo de causalidade entre a falha desse componente isolado e a destruição total do motor do veículo, bem como na apuração da legitimidade de todos os elevados valores pleiteados a título de reparação material.

A apuração técnica de tais elementos exige conhecimento especializado que foge à cognição ordinária e à simplicidade do procedimento dos Juizados. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a incompetência do rito em situações análogas, nas quais a prova pericial aprofundada é indispensável. Nesse exato sentido, aplico o seguinte precedente vinculante que se amolda ao caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, diante da necessidade de prova pericial técnica, e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O recorrente pretende a anulação da sentença, com o retorno do feito à tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a causa comporta tramitação no Juizado Especial, à luz da alegada necessidade de perícia técnica para apuração de vícios em motor automotivo adquirido e eventual responsabilidade da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve questões técnicas sobre o funcionamento de motor automotivo usado e a relação entre os defeitos alegados e o sistema elétrico do veículo, o que demanda conhecimento especializado não disponível no rito dos Juizados Especiais.

A análise da existência de vícios no motor, da causa dos defeitos elétricos e da eventual falha na prestação de serviço exige produção de prova pericial técnica especializada, incompatível com o procedimento célere e simplificado dos Juizados.

A juntada de vídeos, áudios e mensagens pelo autor não supre a necessidade de perícia técnica, que é indispensável para o deslinde da causa.

A revelia da parte demandada não afasta a necessidade de prova pericial, já que os efeitos da ausência são limitados quando a verificação dos fatos depende de prova técnica, conforme dispõe a Lei dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial técnica para apuração de vícios em motor automotivo torna a causa complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Mesmo na hipótese de revelia, a exigência de prova técnica impede o julgamento do mérito no Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, artigos 20, 46 e 51, II;

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 23.05.2025. Enunciados relevantes citados: Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1019218-37.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

2.2. Da insuficiência da prova documental e da unilateralidade do laudo mecânico

A sentença de primeiro grau fundamentou a sua convicção para condenar a recorrente a partir da simples apresentação de notas fiscais e em declarações emitidas pelo mecânico particular contratado pela própria parte autora. Ocorre que tal profissional não detém a isenção e a imparcialidade necessárias para atuar como um perito de confiança do juízo, uma vez que foi ele próprio o indivíduo responsável pela montagem do motor que veio a apresentar problemas. A aceitação exclusiva de um laudo unilateral produzido por quem executou o serviço compromete a igualdade probatória e impede a formação de uma decisão segura sobre a real dinâmica dos eventos mecânicos.

Sem a realização de uma perícia judicial técnica e imparcial, torna-se completamente impossível descartar a hipótese de que a fundição do motor tenha decorrido de um erro humano na montagem, de negligência na etapa de retífica anterior ou mesmo de um uso inadequado do veículo, e não exclusivamente de um defeito limitador na bomba de óleo. A análise de um motor de alta complexidade tecnológica, como é o propulsor da VW
Amarok
, exige conhecimentos técnicos de engenharia mecânica e metalurgia para identificar, sem margem para suposições, se os fragmentos metálicos encontrados no cárter representam a causa primária do evento ou se são apenas a consequência de uma falha em outro componente.

2.3. Das discrepâncias temporais e materiais nas notas fiscais

A análise rigorosa de todo o acervo probatório inserido nos autos revela inconsistências fáticas que demandam esclarecimento técnico especializado, as quais não podem ser superadas por meras presunções processuais de veracidade. As contradições documentais apontam para a inviabilidade de um julgamento de mérito sem suporte técnico.

2.3.1. Do lapso temporal das intervenções

Constam nos autos notas de prestação de serviços classificadas como "desmontagem e montagem de motor" que possuem as datas de 11/07/2024 (ID 354518889) e 12/09/2024 (ID 354518890). Constato que tais intervenções profissionais ocorreram quatro e sete meses após a data de aquisição das peças originais, fato ocorrido no mês de fevereiro de 2024. É tecnicamente inviável e juridicamente arriscado estabelecer, sem a devida perícia judicial, que serviços realizados com tamanha distância no tempo possuam um nexo
causal direto com o vício da bomba de óleo ocorrido meses antes. A correlação destas despesas distantes com o fato inicial exige uma rastreabilidade técnica do problema.

2.3.2. Da duplicidade de itens e peças alheias ao motor

A parte autora incluiu em seu pedido de ressarcimento valores correspondentes a três bombas de óleo distintas e itens relacionados à suspensão do veículo, a exemplo do componente denominado "coxim do motor", conforme consta de forma documentada (ID 354518882 - Pág. 2). O coxim constitui uma peça de suporte e absorção de vibração mecânica, a qual não possui nenhuma relação de contato interno com o sistema de lubrificação ou com a queima de peças do motor por atrito seco. A inclusão indiscriminada de tais itens no valor da condenação evidencia a necessidade absoluta de um profissional técnico independente para filtrar e definir quais danos estruturais estão efetivamente vinculados ao vício do produto vendido.

2.4. Da restrição ao direito de defesa e a garantia do contraditório

Ao decidir pelo julgamento antecipado do mérito, o juízo de origem impediu a empresa recorrente de produzir contraprova técnica imprescindível, capaz de demonstrar a inexistência de nexo causal em relação à totalidade dos altos valores exigidos. Compreendo que a responsabilidade objetiva imposta pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a cabal comprovação do nexo causal e da justa medida da extensão do dano provocado, em observância ao artigo 944 do Código Civil.

A recusa do consumidor em permitir a análise individual e técnica das peças danificadas pelos respectivos fabricantes, circunstância alegada expressamente em contestação (ID 354519852), reforça a imprescindibilidade de uma perícia judicial idônea para garantir o equilíbrio processual e evitar o enriquecimento sem justificativa legal de qualquer das partes. Concluo, dessa maneira, que a extinção do processo é a única solução condizente com a complexidade fática apresentada, viabilizando o ajuizamento da ação no foro adequado, onde a prova pericial técnica poderá ser produzida de forma exaustiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial técnica complexa. Por conseguinte, resolvo:

a) anular a sentença de primeiro grau em todos os seus termos;

b) julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no que determina o artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995;

c) deixar de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, em conformidade com o comando do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026